Tribunal: TJMT
Processo: 1007639-60.2020.8.11.0037
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007639-60.2020.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Arrendamento Rural, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE CCELESTE BROCK registrado(a) civilmente como CELESTE BROCK - CPF: 131.187.069-53 (EMBARGANTE), JOAO CARLOS NARDI JUNIOR - CPF: 928.244.639-53 (ADVOGADO), PAULO ROBERTO MARQUES HAPNER - CPF: 019.849.209-01 (ADVOGADO), BRUNO LUIS MARQUES HAPNER - CPF: 031.537.099-80 (ADVOGADO), LUCIA MARIN - CPF: 880.484.119-20 (APELANTE), JOÃO LUIZ BROCK, representante do espólio de CELESTE BROCK registrado(a) civilmente como JOAO LUIZ BROCH - CPF: 354.289.379-04 (APELANTE), JANE LUCIA BROCH - CPF: 499.978.829-20 (APELANTE), JOSÉ LUCIANO BROCH representante legal de CELESTE BROCK registrado(a) civilmente como JOSE LUCIANO BROCH - CPF: 431.851.859-00 (APELANTE), RAFAEL SCARTON STROHSCHEIN - CPF: 837.090.701-63 (APELADO), SERGIO DONIZETI NUNES - CPF: 184.594.129-20 (ADVOGADO), BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS - CPF: 029.453.081-93 (ADVOGADO), MARCELO BERTOLDO BARCHET - CPF: 632.601.311-91 (ADVOGADO), GABRIELA BEZERRA SCHAIDHAUER - CPF: 023.712.851-96 (APELADO), ESPÓLIO CELESTE BROCK (APELANTE), ESPÓLIO DE CCELESTE BROCK registrado(a) civilmente como CELESTE BROCK - CPF: 131.187.069-53 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRE LUIZ BOMFIM - CPF: 021.349.311-08 (ADVOGADO), JOÃO LUIZ BROCK, representante do espólio de CELESTE BROCK registrado(a) civilmente como JOAO LUIZ BROCH - CPF: 354.289.379-04 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSÉ LUCIANO BROCH representante legal de CELESTE BROCK registrado(a) civilmente como JOSE LUCIANO BROCH - CPF: 431.851.859-00 (TERCEIRO INTERESSADO), HOUSEMAN THOMAZ AGULIARI registrado(a) civilmente como HOUSEMAN THOMAZ AGULIARI - CPF: 268.449.188-79 (ADVOGADO), AMAURI MOREIRA DE ALMEIDA - CPF: 630.691.051-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – ESCLARECIMENTO
- ACORDÃO CLARO - AUSÊNCIA VÍCIO – MERO DESCONTENTAMENTO -
EMBARGOS REJEITADOS.

Mesmo para
fins de prequestionamento, não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, apesar de devidamente abordados todos os aspectos relevantes ao deslinde da causa, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de Embargos de Declaração, opostos
por
ESPÓLIO DE CELESTE BROCK e LUCIA MARIN
contra acordão que, “POR MAIORIA, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO 2º VOGAL (DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS) ACOMPANHADO PELO 1º VOGAL (DES. JOÃO FERREIRA FILHO), 3º VOGAL (DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO) E 4ª VOGAL (DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO), VENCIDA A RELATORA, QUE VOTOU PELO PROVIMENTO DO RECURSO”.

Defendem os Embargantes que a execução e os embargos são interdependentes, ou seja, o que ocorre nos Embargos reflete na Execução.

Defende que no caso de procedência, a verba honorária deve ser resolvida exclusivamente nos Embargos, podendo ser fixada em 10% a 20% do valo da execução, fazendo então desaparecer o crédito de honorários fixados em favor dos advogados do embargado quando do início da ação executiva.

Colaciona precedente do STJ (REsp nº. 1.520.710/SC (Tema 587)) e faz as seguintes considerações: “
Fácil perceber que a intenção do STJ não foi possibilitar que, em caso de PROCEDÊNCIA dos embargos, NOVA VERBA seja fixada por ocasião da extinção da execução, também em favor dos executados, pois diante da relação de INTERPENENDÊNCIA, a causa da extinção foi justamente a procedência dos embargos. 25 Logo, no caso de PROCEDÊNCIA, é nos embargos que deverão ser fixados os honorários em favor do executado/embargante, entre 10% e 20%, fazendo então DESAPARECER a verba honorária fixada provisoriamente em favor do exequente/embargado quando do início da execução.”.

Afirma que embora no julgamento anterior, tenha este Relator e o Vogal acompanhado a Relatora e nada ponderado a respeito da extensão da verba honorária “curiosamente alteraram seu – já precluso- voto”.

Requer seja sanado o vício e aplicado efeito infringente; prequestiona a matéria.

Nas contrarrazões, o Embargante pugna pelo não conhecimento do recurso. No mérito, pugna pelo deprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme já mencionado, tratam-se de Embargos de Declaração, opostos por
ESPÓLIO DE CELESTE BROCK e LUCIA MARIN
contra acordão que, “POR MAIORIA, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO 2º VOGAL (DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS) ACOMPANHADO PELO 1º VOGAL (DES. JOÃO FERREIRA FILHO), 3º VOGAL (DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO) E 4ª VOGAL (DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO), VENCIDA A RELATORA, QUE VOTOU PELO PROVIMENTO DO RECURSO”.

A ementa é a seguinte:

“APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO – EXTINÇÃO – CONDENAÇÃO EM CUSTAS, DESPESAS E HONORÁRIOS – EMBARGOS A EXECUÇÃO QUE EXTINGUIU A EXECUÇÃO E FIXOU ÔNUS SUCUMBENCIAL – TESE DE DUPLA CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS – INEXISTÊNCIA – PATRONO DA PARTE QUE REALIZOU AMPLO TRABALHO TAMBÉM NA EXECUÇÃO – CABIMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É cabível a fixação de honorários advocatícios na execução extinta pelo acolhimento dos Embargos à Execução, porque o trabalho do advogado também foi realizado amplamente na Execução extinta.”.

Pois bem.

Cabe frisar que os Embargos de Declaração com efeitos infringentes devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

Conheço do recurso, tendo em vista que aparentemente pretende a parte esclarecimentos, contudo, não há qualquer vício a ser reconhecido.

Como sabido, o Recurso de Embargos de Declaração serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “
não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

Claramente o acordão reconheceu a autonomia da defesa realizada nas ações. E, embora nos Embargos tenha sido reconhecida a extinção da execução, é certo que houve considerável trabalho dos advogados também na execução.

Também o percentual não excedeu ao limite máximo previsto, observância ao entendimento firmado no REsp 1.520.710/SC, aplicado por analogia e de acréscimo.

Ademais, ao contrário do que alega o Embargante não há “curiosidade” no julgamento, posto que resta claro e expresso que não houve referência, nos Embargos, de que o percentual fixado no mínimo legal, de 10%, atendeu as duas ações.

Vejamos:

“
Se não bastasse, outras três questões são importantes invocar:

- A possibilidade de aplicação analógica do entendimento contido no REsp repetitivo nº 1.520.710/SC, que envolve execução fiscal (Tema 587, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, DJe 27/2/2019): “Os embargos do devedor são ação de conhecimento incidental à execução, razão porque os honorários advocatícios podem ser fixados em cada uma das duas ações, de forma relativamente autônoma, respeitando-se os limites de repercussão recíproca entre elas, desde que a cumulação da verba honorária não exceda o limite máximo previsto no § 3º do art. 20 do CPC/1973”.

A respeito da possibilidade:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÕES – APELAÇÃO – EXECUÇÃO EXTINTA EM RAZÃO DA QUITAÇÃO RECONHECIDA PELA SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DE EMBARGOS À EXECUÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS NOS EMBARGOS À EXECUÇÃO E NA EXECUÇÃO – POSSIBILIDADE –
NECESSIDADE, ENTRETANTO, DE OBSERVAR O LIMITE DE 20% ORIENTADO PELO STJ NO RECURSO REPETITIVO RESP 1.520.710/SC
– OMISSÃO VERIFICADA E SANADA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROCEDENTE. A fixação dos honorários advocatícios apenas para os Embargos à Execução, ação autônoma que é, não suprem a fixação de honorários advocatícios para a Execução, a não ser que o arbitramento apenas em um dos processos, atenda, conjuntamente, as duas ações. Caso contrário, cada ação há que ter seu arbitramento próprio, observado o limite de 20% já reconhecido pela Corte Superior ( REsp 1.520.710/SC, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe de 27/02/2019). Verificada omissão no julgado, é de ser sanada.” (TJ-MT 00002717520058110026 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 01/02/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/02/2023) (negritei)

- No caso em apreço, não há nenhuma referência no acórdão que julgou os Embargos de que a verba honorária ali fixada abrange o trabalho do causídico na execução.

- Por fim, ainda que admitido a fixação somente em uma das ações, tenho que o arbitramento dos honorários advocatícios nos Embargos à Execução, em seu patamar mínimo de 10%, não atendeu as duas ações, portanto, cada ação há que ter seu arbitramento próprio.”.

Por fim, não se faz necessário atacar, via embargos de declaração, aspectos já devidamente solucionados no aresto, com o simples objetivo de prequestionar matéria examinada, decidida e fundamentada, como pressuposto para interpor Recurso Especial ou Extraordinário.

Por fim, não identifico que a parte tenha extrapolado seu direito de recorrer para fins de aplicação de multa, contudo,
fica advertida
quanto à possibilidade de imposição de multa, em caso de novo recurso infundado/protelatório.

Ante o exposto,
CONHEÇO, mas REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2024